Tribunal: TJBA
Processo: 8006089-19.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006089-19.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA ANGELICA VIEIRA LIMA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que havia concedido a ordem contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao SUPERINTENDENTE DA SUPREV. O embargante alegou omissões relativas à prescrição do fundo de direito, à aplicação do RE 606199/STF e à distinção entre paridade remuneratória e reenquadramento funcional, postulando efeito modificativo para a denegação da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do RE 606199/STF; (iii) verificar se existiu obscuridade quanto à distinção entre paridade remuneratória e reenquadramento funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida. O acórdão embargado tratou expressamente da questão da prescrição, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, razão pela qual não há omissão. O precedente do STF no RE 606199 foi expressamente citado e analisado, sendo considerada a similitude com a legislação estadual aplicável, de modo que não se verifica a omissão alegada. A decisão embargada fundamentou a distinção entre reenquadramento funcional e paridade remuneratória, afastando a obscuridade apontada. A insurgência do embargante revela inconformismo com o mérito do julgamento, não a existência de vício sanável por meio dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada. Não há omissão quando a decisão analisa expressamente a prescrição e o precedente do STF invocado. A fundamentação que distingue reenquadramento funcional de paridade remuneratória afasta a alegação de obscuridade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); EC nº 41/2003, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606199, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 09.10.2013, DJe 07.02.2014; STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8023759-07.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29.04.2022; TJ-SP, EDcl Cível nº 0019872-35.2023.8.26.0506, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 29.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006089-19.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada ANA ANGELICA VIEIRA LIMA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.